Tribunal: TJDFT
Processo: 0011968-77.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
II – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo no cometimento do crime de estelionato, notadamente a confissão da ré, corroborada pelos relatos firmes e coerentes da vítima.
IV – Recurso conhecido e desprovido.